Tribunal: STF
Processo: ARE 1059810
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito civil e processual civil. Prequestionamento. Ausência. Convenção de arbitragem. Cláusula compromissória. Validade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista que não houve condenação do agravante em honorários advocatícios pela Corte de origem.